Tribunal: TCU
Processo: 045.552/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3428/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade Federal de Uberlândia em favor de Odete Dan Ribeiro. Considerando que o ato em questão foi fundamentado no art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da CF/1988 (com a redação dada pelas ECs 20/1998 e 41/2003), c/c MP 167/2004 (convertida na Lei 10.887/2004), cujos requisitos foram todos cumpridos pela interessada à época da concessão, bem como os proventos calculados pela média das remunerações de contribuição; Considerando que a parcela judicial que passou a integrar os proventos de aposentadoria após a concessão decorre de decisão judicial proferida nos autos do processo 1004378-53.2020.4.01.3803, que tramita na 2a Vara Federal Cível de Uberlândia/MG, e que determinou a revisão da aposentadoria de forma a aplicar o art. 6o da EC 41/2003, a qual garante o direito à paridade e à integralidade dos proventos; Considerando que a parcela decorrente da decisão judicial passou a integrar os proventos da interessada apenas em março de 2021 (peça 7), após a concessão da aposentadoria, cuja vigência é de 1o/2/2018 (peça 16), razão pela qual tal parcela não consta do ato submetido a registro; Considerando que, nessa situação, aplica-se o disposto no § 2o do art. 6o da Resolução-TCU 206/2007, com a redação dada pela Resolução-TCU 237/2010, segundo o qual: § 2o Os atos que estiverem dando ensejo, no momento de sua apreciação de mérito, a pagamentos irregulares, mas que não apresentem inconsistência ou irregularidade em sua versão submetida ao exame do Tribunal, serão considerados legais, para fins de registro, com determinação ao órgão ou à entidade de origem para que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as medidas cabíveis com vistas à regularização dos pagamentos indevidos constatados na ficha financeira do interessado. Considerando que, no caso dos autos, a decisão judicial que determinou a aplicação da paridade ainda não transitou em julgado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, e art. 6o, § 2o, da Resolução-TCU 206/2007 em: a) considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Odete Dan Ribeiro (XXX.305.548-XX); b) nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU, bem como à Conjur/TCU, as informações necessárias ao acompanhamento do Processo 1004378-53.2020.4.01.3803 (da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG), ainda em trâmite na Justiça Federal de MG; c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 045.552/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Odete Dan Ribeiro (XXX.305.548-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade Federal de Uberlândia que: 1.7.1. acompanhe os desdobramentos do Processo 1004378-53.2020.4.01.3803 (da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG), ainda em trâmite na Justiça Federal de MG e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que determinou a revisão da aposentadoria da interessada, de forma a aplicar o art. 6o da EC 41/2003; 1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, enviando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência, os documentos comprobatórios de que ela está ciente da presente deliberação.